Tribunal: TJMT
Processo: 1018108-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018108-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO PORTELA MARTINS - CPF: 170.326.443-68 (ADVOGADO), SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0010-17 (AGRAVANTE), NATALIA CATUNDA SABOIA AMORIM - CPF: 035.531.763-00 (ADVOGADO), ALICE GONDIM SALVIANO DE MACEDO - CPF: 954.006.643-34 (ADVOGADO), LEANDRO ARRAES DE AQUINO MARTINS - CPF: 026.471.973-50 (ADVOGADO), ALEXANDRE BRENANA DA SILVA - CPF: 004.284.377-45 (ADVOGADO), PAULO FERNANDES VIANA DE ARAUJO - CPF: 980.749.973-91 (ADVOGADO), NATALIA ARRAES DE AQUINO MARTINS - CPF: 014.255.663-75 (ADVOGADO), AILYN LOPES SANTORO - CPF: 825.424.813-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA
— DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO CONSTITUÍDOS (INEXISTENTES).

Não é juridicamente possível suspender crédito tributário não constituído (inexistente), visto que a suspensão da exigibilidade pressupõe a constituição definitiva do crédito tributário, quando este se torna exigível.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S
.
A
.
(
nova denominação de Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S
.
A
.) contra a decisão que, em
ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.

Assegura que pretende “
obter a necessária proteção jurídica que garanta a suspensão da exigibilidade do ICMS
(
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
)

correspondente à parcela do estorno do crédito exigida pelo Agravado, nas operações interestaduais (entrada e saída) com mercadorias albergadas pelo Convênio ICMS 100/97, mediante acolhimento dos depósitos mensais, na forma do inciso II, do art. 151, do CTN, de modo a colocar a autora a salvo dos efeitos da consulta administrativa, autuações, cobranças, apreensões ou de quaisquer medidas similares tendentes a constranger ou até mesmo restringir o livre desempenho de suas atividades, relativas ao objeto da demanda, até o julgamento final da ação em comento, que somente poderá ser assegurado com o deferimento da medida requerida
”.

Assevera que, “
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso II, do art. 151 do CTN, não se restringe aos valores pretéritos ao ajuizamento da ação, mas ao valor integral da exação questionada e, sendo esta de trato sucessivo, os depósitos são mensais
”. Logo, os efeitos da tutela provisória de urgência devem ser estendidos aos créditos tributários não constituídos.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 60307488).

Interposto agravo interno contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (Id. 64080489).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 65692995).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 102335477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela provisória de urgência fundada no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional (suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito do montante integral e em dinheiro), bem como oportunizou à agravante proceder à emenda da inicial, nos seguintes termos:

[...] Assim, percebe-se que em relação às parcelas vindouras não há ato jurídico perfeito e consequentemente, não há liquidez e exigibilidade do crédito, o que impede, a meu ver, a aplicação do inciso II do art. 151 do CTN, uma vez que o requerido não pode efetuar os atos inerentes à execução do tributo enquanto não ultimados os atos administrativos necessários à sua constituição.

Além disso, a concessão da tutela de urgência nos termos vindicados pela parte autora, importaria em fixar para o Estado de Mato Grosso decisão judicial com caráter normativo, condicionada a evento futuro e incerto no que tange ao
quantum debeatur
, em fase judicial que não permite a liquidação da sentença.

Além disso, o valor a ser depositado consistiria naquele apurado pela própria parte autora, independentemente da homologação da autoridade fiscal, fato que torna temerária a medida requerida.

Logo, diante de tais fundamentos, entendo que não é o caso de acolher a pretensão da parte autora nesse sentido.

Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pretérito, verifico que a parte autora não declina nos autos o valor que pretende depositar, sendo necessário facultar-lhe a emenda da petição inicial a fim de corrigir essa situação
.

Diante de todo o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela requerente, no que se refere as parcelas futuras.

Faculto à requerente a emenda da petição inicial em 15 dias, para que informe ao juízo o valor pretérito para o qual pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, devendo observar, se for o caso, o disposto no art. 292 do CPC, que dispõe quanto ao valor da causa
. [...]. (decisão, Id. 55365974 – fls. 4). [sem negrito no original]

Procedeu-se, então, ao aditamento da inicial com a inclusão do pedido de “
suspensão da exigibilidade do ICMS
(
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
)
, correspondente à parcela do estorno do crédito exigida pelo Réu, nas operações interestaduais (entrada e saída) com mercadorias albergadas pelo Convênio ICMS 100/97, de modo a colocar a Autora a salvo dos efeitos da consulta administrativa, autuações, cobranças, apreensões ou de quaisquer medidas similares tendentes constranger ou até mesmo restringir o livre desempenho de suas atividades, relativas ao objeto da demanda
” (Id. 55365976 – fls. 50).

Em seguida, prolatou-se a decisão agravada, cujo teor é, no essencial, o seguinte:

[...] O ordenamento jurídico se pauta pelo princípio da cooperação, aqui incluídos todos aqueles que fazem parte da relação jurídica, sejam as partes ou o próprio juiz. Tem-se, no caso em espeque, a criação da inevitável expectativa na parte autora, que durante mais de um ano enraizou a crença de que os depósitos levados a efeito de boa-fé estão impedindo as medidas executivas, viabilizando, assim, o funcionamento da atividade empresária.

Não se pode negar, portanto, a extensão da medida liminar para os depósitos realizados até a presente data.

Cumpre ressaltar que não se trata da incidência de fato consumado, pois é cediço que o instituto não alberga as medidas liminares, mas da aplicação concreta do princípio da boa-fé cooperação.

Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, defiro em parte a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do ICMS correspondente à parcela do estorno do crédito exigida pelo Réu, nas operações interestaduais (entrada e saída) com mercadorias albergadas pelo Convênio ICMS 100/97, referentes ao período de agosto/2018 a julho/2020.

Consigno que a suspensão não abrangerá as parcelas futuras, conforme já explicado alhures. [...] (Id. 55365972 – fls. 5/6).

Daí decorrente, constata-se que a decisão agravada deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência e suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários já constituídos mediante depósito do montante integral e em dinheiro.

Pois bem.

A controvérsia consiste na possibilidade de suspender a exigibilidade de crédito tributário
não constituído
(
inexistente
), no caso, futura parcela mensal de estorno integral de crédito de
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)

decorrente da operação de saída interestadual de
insumos agropecuários
prevista no Convênio ICMS no 100, de 4 de novembro de 1997, com fundamento no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

II - o depósito do seu montante integral; [...].

No caso, não é juridicamente possível suspender crédito tributário não constituído (inexistente), visto que a suspensão da exigibilidade pressupõe a constituição definitiva do crédito tributário, quando este se torna exigível.

[...] Para Ives Gandra Martins, ‘...
encerrado o lançamento, com os elementos mencionados no art. 142 do CTN e regularmente notificado o contribuinte, nos termos do art. 145 do CTN, o crédito tributário estará definitivamente constituído
’. E prossegue: ‘...
é de se lembrar que, na lei, a constituição definitiva do crédito tributário torna-o exigível, sendo evidente que, se o sujeito passivo não concordar com ele, terá direito de opor-se à sua exigibilidade, que fica administrativamente suspensa, nos termos do art. 151 do CTN
(...). A suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído, todavia, não tira do crédito tributário as suas características de definitivamente constituído, apenas o torna administrativamente inexigível. Por decorrência, também, judicialmente
’ (‘Lançamento Tributário e Decadência, in Lançamento Tributário e Decadência’, Coord. Hugo de Brito Machado. São Paulo: Dialética: Fortaleza: ICET, 2002, p. 296-297). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1421734/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015). [sem negrito no original]

Por outro lado, quanto às parcelas futuras de estorno integral do crédito de
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), nada obsta que,
no curso do processo
, o contribuinte deposite, em dinheiro, o montante integral de eventual crédito tributário constituído, com a finalidade de suspender a sua exigibilidade, nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

[...] Nos termos da jurisprudência do STJ o ‘depósito do montante integral do crédito tributário, na forma do art. 151, II, do CTN, é faculdade de que dispõe o contribuinte para suspender sua exigibilidade’ (REsp 252.432/SP, Rel. para o acórdão Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 28/11/2005.), ‘sendo desnecessário o ajuizamento de ação cautelar específica para a providência, porque pode ser requerida na ação ordinária ou em mandado de segurança, mediante simples petição.’ (AgRg no REsp 835.067/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 12/6/2008). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1703966/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2017).

Ademais, por se tratar de imposto sujeito a lançamento por homologação, “
o depósito judicial em dinheiro, efetuado pelo contribuinte com o intuito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, equivale ao recolhimento da exação, cuja conversão em renda fica condicionada à improcedência da demanda. Na hipótese, não transcorre o prazo decadencial, já que houve constituição do crédito tributário por lançamento tácito.
” (STJ, Primeira Seção, EREsp 767328/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de setembro de 2008).

Enfim, o que se está a afirmar é tão somente que não se admite a suspensão da exigibilidade de crédito tributário não constituído (inexistente). Logo, não se está a afastar a possibilidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário constituído, no curso do processo, mediante depósito do montante integral e em dinheiro, nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

Aliás, cabe ao contribuinte proceder, na Primeira Instância, ao depósito em juízo do montante integral e em dinheiro de eventual crédito tributário constituído no curso do processo, bem como requerer a cientificação da Fazenda Pública acerca do fato.

[...]
De acordo com a orientação do STJ
,
o depósito para os fins do artigo 151 do CTN prescinde de autorização judicial ou do ajuizamento de ação cautelar. Exige-se, apenas, que o depositante comprove em juízo a realização do depósito e requeira a cientificação da Fazenda Pública, sem necessidade de qualquer autorização judicial e com a finalidade específica de evitar os efeitos decorrentes da mora enquanto discute a exigibilidade do tributo
. [...]. (STJ, decisão monocrática, RMS 58736/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de novembro de 2018). [com negrito no original e acrescentado]

Em conclusão, incabível a extensão dos efeitos da tutela provisória de urgência na forma pretendida pela agravante, por se cuidar de pretensão manifestamente inadmissível.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — OCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto por
Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S
.
A
. (
nova denominação de Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S
.
A
.) contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 60307488).

Assegura que, no agravo de instrumento “
esclareceu que a expressão ‘depósito do montante integral’, para fins da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso II, do art.151 do CTN, não se restringe aos valores pretéritos ao ajuizamento da ação, mas ao valor integral da exação questionada
”. Ademais, “
o contribuinte, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, ao realizar o depósito judicial com vistas à suspensão do crédito tributário, promove a constituição deste, nos moldes do que dispõe o art. 150 e parágrafos do CTN
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 65692997).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
Inicialmente, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela provisória de urgência fundada no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional (suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito do montante integral e em dinheiro), bem como oportunizou à agravante proceder à emenda da inicial, nos seguintes termos:

[...] Assim, percebe-se que em relação às parcelas vindouras não há ato jurídico perfeito e consequentemente, não há liquidez e exigibilidade do crédito, o que impede, a meu ver, a aplicação do inciso II do art. 151 do CTN, uma vez que o requerido não pode efetuar os atos inerentes à execução do tributo enquanto não ultimados os atos administrativos necessários à sua constituição.

Além disso, a concessão da tutela de urgência nos termos vindicados pela parte autora, importaria em fixar para o Estado de Mato Grosso decisão judicial com caráter normativo, condicionada a evento futuro e incerto no que tange ao
quantum debeatur
, em fase judicial que não permite a liquidação da sentença.

Além disso, o valor a ser depositado consistiria naquele apurado pela própria parte autora, independentemente da homologação da autoridade fiscal, fato que torna temerária a medida requerida.

Logo, diante de tais fundamentos, entendo que não é o caso de acolher a pretensão da parte autora nesse sentido.

Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pretérito, verifico que a parte autora não declina nos autos o valor que pretende depositar, sendo necessário facultar-lhe a emenda da petição inicial a fim de corrigir essa situação
.

Diante de todo o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela requerente, no que se refere as parcelas futuras.

Faculto à requerente a emenda da petição inicial em 15 dias, para que informe ao juízo o valor pretérito para o qual pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, devendo observar, se for o caso, o disposto no art. 292 do CPC, que dispõe quanto ao valor da causa
. [...]. (decisão, Id. 55365974 – fls. 4). [sem negrito no original]

Procedeu-se, então, ao aditamento da inicial com a inclusão do pedido de ‘
suspensão da exigibilidade do ICMS
(
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
)
, correspondente à parcela do estorno do crédito exigida pelo Réu, nas operações interestaduais (entrada e saída) com mercadorias albergadas pelo Convênio ICMS 100/97, de modo a colocar a Autora a salvo dos efeitos da consulta administrativa, autuações, cobranças, apreensões ou de quaisquer medidas similares tendentes constranger ou até mesmo restringir o livre desempenho de suas atividades, relativas ao objeto da demanda
’ (Id. 55365976 – fls. 50).

Em seguida, prolatou-se a decisão agravada, cujo teor é, no essencial, o seguinte:

[...] O ordenamento jurídico se pauta pelo princípio da cooperação, aqui incluídos todos aqueles que fazem parte da relação jurídica, sejam as partes ou o próprio juiz. Tem-se, no caso em espeque, a criação da inevitável expectativa na parte autora, que durante mais de um ano enraizou a crença de que os depósitos levados a efeito de boa-fé estão impedindo as medidas executivas, viabilizando, assim, o funcionamento da atividade empresária.

Não se pode negar, portanto, a extensão da medida liminar para os depósitos realizados até a presente data.

Cumpre ressaltar que não se trata da incidência de fato consumado, pois é cediço que o instituto não alberga as medidas liminares, mas da aplicação concreta do princípio da boa-fé cooperação.

Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, defiro em parte a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do ICMS correspondente à parcela do estorno do crédito exigida pelo Réu, nas operações interestaduais (entrada e saída) com mercadorias albergadas pelo Convênio ICMS 100/97, referentes ao período de agosto/2018 a julho/2020.

Consigno que a suspensão não abrangerá as parcelas futuras, conforme já explicado alhures. [...]. (Id. 55365972 – fls. 5/6).

Daí decorrente, constata-se que a decisão agravada deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência e suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários já constituídos mediante depósito do montante integral e em dinheiro.

Pois bem.

A controvérsia consiste na possibilidade de suspender a exigibilidade de crédito tributário
não constituído
(
inexistente
), no caso, futura parcela mensal de estorno integral de crédito de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)

decorrente da operação de saída interestadual de
insumos agropecuários
prevista no Convênio ICMS no 100, de 4 de novembro de 1997, com fundamento no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

II - o depósito do seu montante integral; [...].

No caso, não é juridicamente possível suspender crédito tributário não constituído (inexistente), visto que a suspensão da exigibilidade pressupõe a constituição definitiva do crédito tributário, quando este se torna exigível.

[...] Para Ives Gandra Martins, ‘...
encerrado o lançamento, com os elementos mencionados no art. 142 do CTN e regularmente notificado o contribuinte, nos termos do art. 145 do CTN, o crédito tributário estará definitivamente constituído
’. E prossegue: ‘...
é de se lembrar que, na lei, a constituição definitiva do crédito tributário torna-o exigível, sendo evidente que, se o sujeito passivo não concordar com ele, terá direito de opor-se à sua exigibilidade, que fica administrativamente suspensa, nos termos do art. 151 do CTN
(...). A suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído, todavia, não tira do crédito tributário as suas características de definitivamente constituído, apenas o torna administrativamente inexigível. Por decorrência, também, judicialmente
’ (‘Lançamento Tributário e Decadência, in Lançamento Tributário e Decadência’, Coord. Hugo de Brito Machado. São Paulo: Dialética: Fortaleza: ICET, 2002, p. 296-297). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1421734/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015). [sem negrito no original]

Por outro lado, quanto às parcelas futuras de estorno integral do crédito de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), nada obsta que,
no curso do processo
, o contribuinte deposite, em dinheiro, o montante integral de eventual crédito tributário constituído, com a finalidade de suspender a sua exigibilidade, nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

[...] Nos termos da jurisprudência do STJ o ‘depósito do montante integral do crédito tributário, na forma do art. 151, II, do CTN, é faculdade de que dispõe o contribuinte para suspender sua exigibilidade’ (REsp 252.432/SP, Rel. para o acórdão Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 28/11/2005.), ‘sendo desnecessário o ajuizamento de ação cautelar específica para a providência, porque pode ser requerida na ação ordinária ou em mandado de segurança, mediante simples petição.’ (AgRg no REsp 835.067/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 12/6/2008). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1703966/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2017).

Ademais, por se tratar de imposto sujeito a lançamento por homologação, ‘
o depósito judicial em dinheiro, efetuado pelo contribuinte com o intuito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, equivale ao recolhimento da exação, cuja conversão em renda fica condicionada à improcedência da demanda. Na hipótese, não transcorre o prazo decadencial, já que houve constituição do crédito tributário por lançamento tácito.
’ (STJ, Primeira Seção, EREsp 767328/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de setembro de 2008).

Enfim, o que se está a afirmar é tão somente que não se admite a suspensão da exigibilidade de crédito tributário não constituído (inexistente). Logo, não se está a afastar a possibilidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário constituído, no curso do processo, mediante depósito do montante integral e em dinheiro, nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

Aliás, cabe ao contribuinte proceder, na Primeira Instância, ao depósito em juízo do montante integral e em dinheiro de eventual crédito tributário constituído no curso do processo, bem como requerer a cientificação da Fazenda Pública acerca do fato.

[...]
De acordo com a orientação do STJ
,
o depósito para os fins do artigo 151 do CTN prescinde de autorização judicial ou do ajuizamento de ação cautelar. Exige-se, apenas, que o depositante comprove em juízo a realização do depósito e requeira a cientificação da Fazenda Pública, sem necessidade de qualquer autorização judicial e com a finalidade específica de evitar os efeitos decorrentes da mora enquanto discute a exigibilidade do tributo
. [...]. (STJ, decisão monocrática, RMS 58736/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de novembro de 2018). [com negrito no original e acrescentado]

Em conclusão, incabível a extensão dos efeitos da tutela provisória de urgência na forma pretendida pela agravante, por se cuidar de pretensão manifestamente inadmissível.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. [...].

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022